Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausente o erro material apontado no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
3. Recurso conhecido e não provido.